Tribunal: TJSP
Processo: 0004378-97.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Furto qualificado por concurso de agentes. Subtração de apenas um cartão de crédito no interior de veículo automotor, durante o repouso noturno, sem maior prejuízo à vítima. Condenação. Insurgência defensiva. Atipicidade material da conduta. Aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. Ausência de qualquer lesão relevante ao patrimônio no âmbito penal. Incidência dos

Ementa:
Apelação. Furto qualificado por concurso de agentes. Subtração de apenas um cartão de crédito no interior de veículo automotor, durante o repouso noturno, sem maior prejuízo à vítima. Condenação. Insurgência defensiva. Atipicidade material da conduta. Aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. Ausência de qualquer lesão relevante ao patrimônio no âmbito penal. Incidência dos princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade e da ofensividade, nos moldes do Direito Penal mínimo. Absolvição que se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0004378-
97.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante JOSE LUIS DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso de apelação defensivo, para o fim de reformar a sentença
e absolver os réus MARCELO ANTONIO PEREIRA KOIKA e JOSÉ LUIS
DOS SANTOS da prática do delito previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004378-97.2018.8.26.0024 -Voto no
2
Apelação criminal no 0004378-97.2018.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: José Luis dos Santos
Apelado: Ministério Público
Interessado: Marcelo Antonio Pereira Koike (corréu)
VOTO No. 23.808
Apelação. Furto qualificado por concurso de agentes.
Subtração de apenas um cartão de crédito no interior de
veículo automotor, durante o repouso noturno, sem maior
prejuízo à vítima. Condenação. Insurgência defensiva.
Atipicidade material da conduta. Aplicação do princípio da
insignificância no caso concreto. Ausência de qualquer
lesão relevante ao patrimônio no âmbito penal. Incidência
dos princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade e da
ofensividade, nos moldes do Direito Penal mínimo.
Absolvição que se impõe. Sentença reformada. Recurso
provido.
Pela sentença de fls. 174/182, proferida
em 5 de fevereiro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Rodrigo
Ferreira Rocha, da 2a Vara Judicial da Comarca de Andradina, os
réus MARCELO ANTONIO PEREIRA KOIKA e JOSÉ LUIS DOS
SANTOS foram condenados como incursos no art. 155, parágrafo
4o, inciso IV, do Código Penal, às respectivas penas de 2 anos e
8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004378-97.2018.8.26.0024 -Voto no
3
dias-multa, calculados no piso (réu Marcelo), e 2 anos e 8 meses
de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 13 dias-
multa, calculados no piso legal (réu José), com a substituição das
reprimendas corporais por duas penas restritivas de direitos para
cada réu, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de um salário mínimo em favor de entidade
social.
Irresignada, a defesa do réu José Luis
interpôs recurso de apelação, pleiteando, em suma, a sua
absolvição em razão da insuficiência do acervo probatório.
Subsidiariamente, requereu a desconsideração de registros
criminais de homônimos para fins de cálculo de pena (fls.
205/219).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 231/238)
e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 281/286).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia13
de abril de 2018, em horário incerto, no estacionamento da Vila
dos Operadores (Condomínio Recando das Águas), no município
de Castilho, os réus Marcelo e José, em concurso de agentes,
subtraíram, para proveito comum, um cartão de crédito da Caixa
Econômica Federal, de propriedade da vítima Munir.
Conforme restou apurado em solo policial,
o réu Marcelo é vigilante do condomínio em questão, ao passo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004378-97.2018.8.26.0024 -Voto no
4
que José é morador do local. No dia dos fatos, os acusados,
aproveitando-se da ausência de vigilância proporcionada pelo
repouso noturno, subtraíram o referido cartão de crédito do
interior do carro da vítima, que estava estacionado no interior do
condomínio.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada por meio dos seguintes elementos de prova: boletins
de ocorrência (fls. 5/6 e 11/12), relatório de investigações e
relatório final (fls. 7/10 e 39/41), bem como pela prova oral
produzida nos autos, conforme se extrai da mídia audiovisual
correspondente.
Em juízo, a vítima Munir relatou ter
chegado da faculdade e deixado o carro estacionado com a
carteira dentro, não se lembrando se deixou o veículo aberto ou
não. No outro dia, viu que a carteira estava revirada e notou o
sumiço de seu cartão de crédito da Caixa. Entrou no aplicativo
pelo seu aparelho celular, por volta de 7h30, e viu que havia uma
transferência indevida. Registrou a ocorrência e comunicou ao
banco. Pelo que se recorda, a senha do cartão digital estava
anotada no interior da carteira.
A
testemunha
José
disse
ser
administrador do condomínio, tendo a vítima reclamado da
subtração do cartão que estava dentro de seu automóvel
estacionado no local. Confirmou que naquela época houve muitas
reclamações
de
subtrações
no
interior
do
condomínio.
Reconheceu o réu Marcelo, vigilante do condomínio, como a
pessoa exibida na imagem da câmera de segurança do banco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004378-97.2018.8.26.0024 -Voto no
5
realizando uma transação no caixa eletrônico.
As testemunhas Sérgio e Rafael, policiais
civis, discorreram sobre a investigação realizada, relatando ter
entrado em contato com a Caixa, a qual disponibilizou as
imagens do dia da transferência bancária, vindo a identificar
Marcelo como a pessoa que realizou a operação financeira para
a conta bancária do corréu José Luis.
A testemunha de defesa Antônio não
presenciou os fatos delitivos e somente discorreu sobre a boa
conduta social de José Luis.
No interrogatório judicial, o acusado
Marcelo negou a prática delitiva, dizendo ter sido procurado por
José Luis, o qual lhe entregou um cartão bancário com senha e
pediu que realizasse uma transferência para a sua conta. Notou
que o cartão estava em nome de terceira pessoa, mas era
comum realizar tal tipo de favor para o corréu, não recebendo
nada em troca.
Já o réu José Luis também negou a
autoria do crime. Alegou jamais ter informado os seus dados
bancários para o corréu Marcelo. Tentou sacar o dinheiro
transferido porque pensou se tratar de um estorno de uma
assinatura de jornal, mas não conseguiu porque o valor estava
bloqueado pela instituição financeira.
Todavia, é o caso de se reconhecer a
atipicidade material da conduta praticada pelo acusado.
Com fulcro nos postulados do Direito
Penal mínimo, de fundo constitucional, a intervenção do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004378-97.2018.8.26.0024 -Voto no
6
no âmbito penal somente pode ocorrer em casos excepcionais,
nos quais as tutelas civil e administrativa não se mostrem
suficientes, diante da gravidade da lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma, nos termos estabelecidos pelos princípios da
subsidiariedade, da fragmentariedade e da ofensividade.
Assim já nos manifestamos:
Afinal, a lei penal não deve ser vista como
a primeira opção (prima ratio) do legislador
para compor os conflitos existentes em
sociedade e que, pelo atual estágio de
desenvolvimento
moral
e
ético
da
humanidade, sempre estarão presentes.
Há outros ramos do direito preparados a
solucionar as desavenças e lides surgidas
na
comunidade,
compondo-as
sem
maiores consequências. O direito penal é
considerado a ultima ratio, isto é, a última
cartada do sistema legislativo, quando se
entende que outra solução não pode haver
senão a criação de lei penal incriminadora,
impondo sanção penal ao infrator.1
No
caso
concreto,
observados
os
princípios supramencionados, é de rigor reconhecer a mínima
ofensividade da conduta dos agentes (subtração de um cartão de
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p.
13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004378-97.2018.8.26.0024 -Voto no
7
crédito), a ausência de periculosidade social da ação e o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu, além
da inexpressividade da lesão jurídica provocada, inexistindo
lesão ao patrimônio da vítima com relevância suficiente para ser
tutelada pelo Direito Penal, ultima ratio do sistema jurídico pátrio.
Com efeito, a vantagem ilícita obtida pelos
réus, consistente em um cartão de crédito, é manifestamente
inexpressiva, não gerando a necessidade de tutela penal no caso
concreto, pois, conforme vimos entendendo, “o direito penal deve
ser visto, no campo dos atos ilícitos, como fragmentário, ou seja,
deve ocupar-se das condutas mais graves, verdadeiramente
lesivas à vida em sociedade, passíveis de causar distúrbios de
monta à segurança pública e à liberdade individual”.2
Deve-se salientar, nesse ponto, não ter
havido qualquer prejuízo extra à vítima, com exceção da perda de
um cartão de crédito facilmente passível de emissão de segunda
via pela instituição financeira, tendo os réus não logrado êxito no
levantamento de qualquer valor da conta do acusado.
Sobre
a
incidência
do
princípio
da
insignificância nos casos de furto de cartão de crédito, já
pudemos nos manifestar:
A simples subtração do cartão de plástico
pode ser considerada crime de bagatela,
ou seja, fato atípico. O cartão não tem
valor algum e a administrativa ou o
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p.
15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004378-97.2018.8.26.0024 -Voto no
8
estabelecimento bancário, comunicado o
furto, repõe o mesmo ao cliente sem
nenhum custo, como regra. Por isso, a
situação é diversa daquela que apresenta
o talão de cheques. Neste caso, há a
necessária e custosa sustação das folhas
e o reenvio de outro, muitas vezes
cobrado. Se o agente do furto utilizar o
cartão para fazer saques ou comprar
algum produto em lugar do titular da conta,
configura-se o estelionato.3
Nessa linha de raciocínio, imperioso
concluir que a conduta atribuída aos réus, embora formalmente
típica, não se amolda, sob o prisma material, ao tipo penal
previsto no 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, não denotando
qualquer lesão ou perigo de lesão relevante ao bem jurídico
tutelado pela norma penal, de modo a consubstanciar uma
discussão a ser solucionada na seara civil, se assim for o caso.
Assim, as circunstâncias do caso em
exame, especialmente o valor e a natureza do bem, exigem a
aplicação do princípio da insignificância, em atenção aos
princípios de Direito Penal mínimo supramencionados.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso de apelação defensivo, para o fim de
reformar a sentença e absolver os réus MARCELO ANTONIO
3 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p.
962-963.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004378-97.2018.8.26.0024 -Voto no
9
PEREIRA KOIKA e JOSÉ LUIS DOS SANTOS da prática do
delito previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, com
fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator